Tribunal: TJDFT
Processo: 0740660-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no Acórdão recorrido, vícios estes não constatados na espécie.
2. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, mas apenas aquelas capazes de infirmar a sua conclusão.
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que estejam presentes os vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro apontados no Acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.